Tribunal: TCU
Processo: 028.802/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10694/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.802/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Amelia Oliveira da Silva (XXX.576.721-XX); Augusto Cesar Silva de Santana (XXX.557.452-XX); Caio Augusto de Souza (XXX.538.238-XX); Flavio Ferreira (XXX.928.400-XX); Gerlon da Silva Santos (XXX.855.654-XX); Olga Cerqueira Alves Costa (XXX.515.675-XX); Patricia Brito Felisberto (XXX.915.275-XX); Rozane Salete de Lima (XXX.403.179-XX); Sirlene Auxiliadora Ferreira dos Santos (XXX.253.341-XX); Tiago Henrique Silva Porto de Barros (XXX.732.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.